Tribunal: TJBA
Processo: 8042428-06.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042428-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ESTELITA DE SOUZA Advogado(s): MAIANA LOPES PAIVA IMPETRADOS: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO APOSENTADA. IMPLANTAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI Nº 4.167/DF. DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE. SERVIDORA INGRESSA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADAS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PISO SALARIAL REFERENTE AO VENCIMENTO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSORÇÃO PELA VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL (VPNI) PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PISO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O Secretário de Administração do Estado é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que visa à implementação do piso salarial do magistério, por ser a autoridade responsável pela gestão da política de recursos humanos e execução da folha de pagamento dos servidores, incluindo os inativos. 2. Não incide decadência quando se trata de conduta omissiva de trato sucessivo, cujo prazo é renovado mensalmente. 3. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos da impetração, conforme Súmula nº 85 do STJ. 4. A servidora comprovou ingresso no serviço público em 01/07/1985 e aposentadoria em 11/05/2014 (ID 65068669 – pág. 2), com fundamento nas regras constitucionais de transição (art. 6º da EC 41/2003 c/c arts. 2º e 5º da EC 47/2005), fazendo jus aos benefícios da paridade e integralidade previstos para servidores com ingresso anterior à EC 41/2003. 5. Conforme entendimento do STF na ADI nº 4.167, o piso salarial refere-se ao vencimento básico inicial da carreira, não à remuneração global, excluindo-se vantagens pecuniárias de caráter pessoal ou que não integrem o vencimento-base. 6. Determinado o reajuste dos proventos para conformidade com o Piso Salarial Nacional do Magistério proporcional à jornada de trabalho, com recálculo das parcelas baseadas no vencimento-base e pagamento de diferenças a partir da impetração. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8042428-06.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante ESTELITA DE SOUZA, e como Impetrados o ESTADO DA BAHIA, o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES arguidas e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora